Tribunal: STF
Processo: Rcl 87998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINAS GLARGINA E LISPRO. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6-RG. TEMA 1.234-RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, em que se alegava afronta aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, em demanda sobre fornecimento de insulinas a paciente com diabetes mellitus tipo 1.

    2. Os medicamentos pleiteados são incorporados ao SUS, o que afasta a incidência do Tema 6, restrito a fármacos não padronizados.

    3. O Tema 1.234 estabelece, em regra, a competência da Justiça Federal e a responsabilidade da União para medicamentos do Grupo 1A do CEAF, mas sua modulação restringe a aplicação às ações ajuizadas após 19.9.2024.

    4. Proposta a ação em 2018, mantém-se a competência da Justiça Estadual, sem prejuízo de ressarcimento entre os entes federativos.

    5. A alegação de uso off-label não autoriza o reenquadramento jurídico da controvérsia na via reclamatória, por demandar reexame do conjunto fático-probatório.

    6. Agravo não provido.